Tribunal: TJPA
Processo: 0002446-87.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002446-87.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: ANTONIO MAINA BRAGA DE SA, MARIA CREUSA BRAGA DE SA, ESPOLIO DE BENEDITO ALVES DE SA, MAYNARA DE NAZARE BRAGA DE SA, ADRIANA LÚCIA DE SÁ MORAES, ANA MARIA BRAGA DO NASCIMENTO, BRENA ALICE GONÇALVES DE SÁ, LILIANE BRAGA DE SÁ, SÂMIA BEATRIZ SARAIVA DE SÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002446-87.2015.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: ALLAN FÁBIO DA SILVA PINGARILHO – OAB/PA 9238

AGRAVADOS: ANTÔNIO MAINA BRAGA DE SÁ e outros

ADVOGADOS ANA KARINA FRANCA FAIAD – OAB/PA 14857 e JOSÉ OCTÁVIO FERREIRA FRANCA – OAB/PA 6326

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO RITO DO ART. 646 DO CPC/73. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 1.102-C DO CPC/73. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. VALIDADE DAS CITAÇÕES DOS SUCESSORES DO DEVEDOR REALIZADAS NO PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE.

1.Tratando-se de Ação Monitória em que o devedor foi citado e deixou de oferecer embargos, aplica-se o disposto no art. 1.102-C do CPC/73, vigente à época da prolação da decisão agravada, sendo cabível o prosseguimento da ação na forma do art. 646 do CPC/73;

2.Tendo em vista que o devedor faleceu durante o curso do processo, cabe a sucessão processual pelos herdeiros, sem necessidade de inclusão do espólio no polo passivo;

3.São válidas as citações dos sucessores do devedor, já realizadas no processo principal;

4.Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Izabel, que declarou a nulidade da citação pessoal dos herdeiros do réu BENEDITO ALVES DE SÁ na Ação Monitória de nº 0000401-37.2005.8.14.0049 e determinou a citação do espólio, na pessoa de seu inventariante, dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais (Id. 4410738), o agravante arguiu que a decisão impugnada versou sobre matéria preclusa, visto que já havia sido realizada a citação pessoal de todos os herdeiros do réu. Sustentou a ausência de nulidade dos atos de citação, que cumpriram a finalidade legal de dar conhecimento da execução à família do devedor falecido. Aduziu a violação aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da segurança jurídica. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para tornar sem efeito a decisão agravada, considerar válida a citação pessoal dos herdeiros e determinar o prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença.

Em decisão interlocutória (Id. 4410740, p. 5), a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Sem contrarrazões dos agravados, uma vez que não foram intimados, tendo as cartas de intimação sido devolvidas com as justificativas “não existe o nº” e “mudou-se”, conforme certidão de Id. 12560194.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Processo, decisão e recurso aforados todos na vigência do CPC/1973.

O recurso é cabível (art. 496, II do CPC/73), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, razão pela qual, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, quanto aos agravados que não foram intimados, observo que as cartas de intimação (Id. 4410740, p. 10 e seguintes e Id. 11954902 e seguintes) foram dirigidas aos endereços informados nos autos principais (Id. 42245215, p. 10 e seguintes do processo principal), portanto, presumem-se válidas na forma do art. 238, parágrafo único do CPC/73 (art. 274, Parágrafo único do CPC /2015).

A decisão agravada (Id. 42245230, pp. 3-4 do processo principal) considerou incabível o processamento do feito pelo procedimento de cumprimento de sentença, visto que se trata de execução por quantia certa contra devedor solvente, e que, após o falecimento do réu, deve haver a substituição pelo espólio ou por seus sucessores, com a devida habilitação, não tendo sido os sucessores regularmente habilitados, em razão de falta das qualificações, com prejuízo da citação. Nesses termos, a decisão determinou a citação do espólio, por seu inventariante.

Nos termos do art. 1.102-C do CPC/73, “no prazo previsto no artigo anterior, poderá o réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV”.

Constato que o devedor foi citado (Id. 42245032, p. 4 do processo principal) e não ofereceu embargos (Id. 42245032, p. 7 do processo principal), de modo que se aplica o disposto no art. 1.102-C do CPC/73, devendo a ação prosseguir na forma do art. 646 e seguintes do CPC/73. Nesse ponto, não merece reparo a decisão agravada.

Ressalto que a decisão agravada não apreciou matéria preclusa, uma vez que o rito processual e a ocorrência de nulidade absoluta constituem matérias de ordem pública, não se sujeitando a preclusão.

O devedor faleceu durante o curso do processo, sendo cabível a sucessão processual pelos herdeiros, sem obrigatoriedade de inclusão do espólio no polo passivo, considerando que, nos termos do art. 43 do CPC/73, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores” e, neste caso, os sucessores tiveram ciência inequívoca da ação monitória. Tendo em vista os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, devem ser preservadas as citações já realizadas no processo principal, visto que a declaração de nulidade depende de comprovação do prejuízo às partes, o que não se verifica no presente caso, não havendo qualquer irregularidade nos atos de citação, que foram devidamente cumpridos.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a decisão agravada para considerar válidas as citações realizadas no processo principal e afastar a determinação de citação do espólio do devedor.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024